Tribunal: TJPA
Processo: 0807926-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807926-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: GERSON PAZ VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807926-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOÃO VITOR SALOMÃO (OAB/PA 34.731)

PACIENTE:
GERSON PAZ VIANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E APANHAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO.
PENA DE 11 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA PARTE QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA EM LIBERDADE.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR DUAS FILHAS MENORES DE IDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de GERSON PAZ VIANA, preso condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e 29 da Lei 9.605/98, em que se alega ausência de justa causa na decisão que negou seu direito de recorrer em liberdade, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis e ter o paciente filhas menores de idade, que dependem financeiramente. O impetrante pede o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) se a decisão que manteve a prisão do paciente na sentença carece de fundamentação; (II) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) ter o paciente boas condições pessoais; e, (IV) ter o paciente filhas menores de idade, que dependem do ora paciente financeiramente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, restando inalteradas as circunstâncias que ensejaram sua custódia preventiva. Presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Necessidade de garantir a ordem pública. Periculosidade na prática dos crimes reconhecida. Réu reincidente.

4.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, dados a gravidade do crime e os antecedentes criminais do paciente.

5.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

6.
Não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados das filhas menores de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO e DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 27 de maio de 2025, com término no dia 29 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Nazaré Gouveia.

Belém/PA, 27 de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GERSON PAZ VIANA
,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA.

Narra o impetrante (fls. 03/12, ID nº 26294065), em síntese, que a prisão do paciente foi decretada sem a devida fundamentação, violando o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal e a disposição do art. 312, do CPP.

Afirma que a custódia cautelar foi imposta sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, no entanto, pondera que a fundamentação é genérica por não demonstrar que a liberdade do paciente represente perigo à sociedade, desprezando, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis.

Assevera que a manutenção da prisão cautelar tem causado danos irreparáveis ao paciente, afetando sua saúde física e mental, bem como que a falta de estrutura adequada do ambiente prisional tem agravado o estado de saúde de GERSON PAZ VIANA, além de expor sua família a dificuldades financeiras e emocionais.

Alega que, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir os fins do processo penal.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a
liminar
às fls. 42/43, ID nº 26371109, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

53/56
, ID nº 26566531), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O Paciente GERSON PAZ VIANA “GEL” e TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA “TL”, foram denunciados nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, § 4º, III da lei de crimes ambientais e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, “PAXIUBA”, denunciado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 29, § 4º, III, da Lei de Crimes Ambientais e artigo 304 do Código Penal.

- Oferecida denúncia em 27/06/2024 (ID. 118790878), em desfavor dos acusados. A qual foi recebida em decisão proferida em 07/07/2024 (ID. 119401673), sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2024.

- No dia 17/03/2025, foi proferida a sentença a qual condenou o ora paciente GERSON PAZ VIANA nos delitos dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 c/c art. 29, caput, da lei de crimes ambientais, bem como condenou o réu MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, e absolveu o réu TALYSSON BRUNO GOMES DA SILVA.

- A defesa juntou sob ID. 139580399, a apelação criminal em favor do paciente. Em 01/04/2025, foi recebido o recurso de apelação no efeito devolutivo (art. 597 e art. 492, §4º, do CPP).

- Neste momento, os autos encontram-se aguardando cumprimento de intimação do réu MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS, pela Central de Mandados de Santa Izabel/PA. Com a devolução do referido mandado, os autos serão encaminhados em grau de recurso ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

Nesta
Superior Instância
(fls. 60/68, ID nº 26724435), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do
writ,
pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por entender que não está configurada qualquer ilegalidade a ser sanada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, sustentando ausência de fundamentação, bem como, fazendo jus à concessão de medidas cautelares diversas à prisão, por possuir condições pessoais favoráveis, e, por possuir uma filha menor de 12 anos que depende de seus cuidados
.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No que concerne a alegação de carência de fundamentação da sentença condenatória na parte em que se lhe negou recorrer em liberdade, aduzindo-se, nessa perspectiva, que não teria sido demonstrada concretamente a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, notadamente diante da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

No caso, em consulta aos autos de origem (proc. nº
0
80
0807-97.2024
.8.
14
.0
060
), verifico que o paciente teve a prisão preventiva decretada juntamente com os corréus, sob fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art.
310
,
II
, c/c o art.
312
, ambos do
Código de Processo Penal
, sendo detido em 09/04/2024 e permanecendo segregado cautelarmente durante toda a instrução processual.

Perlustrando os fólios, especialmente da sentença impugnada, constato que, na parte em que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, a autoridade impetrada, ainda que sucintamente, consignou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem,
in verbis
:

“Nego aos acusados GERSON PAZ VIANA e MARCOS ADRIANO DE SOUZA SANTOS o direito de recorrerem em liberdade e mantenho suas prisões cautelares. Os acusados responderam presos ao processo, tinham em sua posse quantidade expressiva de entorpecentes, acarretando maior reprovabilidade da conduta e reflexo na prática de diversos outros crimes também graves, impondo-se a necessidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública local e para tutela do bem jurídico protegido pela norma penal, considerada também a periculosidade de quem se dedica ao cometimento desse tipo de delito, indiferente às consequências sociais que acarreta. Anoto ainda a existência de outras condenações em nome dos acusados, a caracterizar a reincidência delitiva, evidência concreta do risco que o estado de liberdade dos acusados acarreta ao bem jurídico tutelado criminalmente, e aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial.”.

Decerto, permanecendo o paciente recluso cautelarmente por toda a instrução e inexistindo, novos elementos a influir na análise acerca da necessidade da custódia cautelar, não se recomenda a soltura, especialmente quando já prolatada sentença condenatória.

Nesse cenário, se permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal. Colaciono, por oportuno, decisão
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO
157
,
§ 2º
, INCISO
II
, DO
CÓDIGO PENAL
. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PARQUET EM 13/07/2022. EXORDIAL, INCLUSIVE, JÁ RECEBIDA, COM CITAÇÕES JÁ EFETIVADAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 08/11/2022. 2. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO DE PRISÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRADA CONCRETAMENTE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO AOS PACIENTES, SOBRETUDO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, EM TESE, UTILIZADO. SUCESSIVOS ROUBOS DE CELULARES CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, TODOS COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE COAÇÃO ILEGAL A SER ATRIBUÍDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
(TJ-CE,
HC nº
0631588-65.2022.8.06.0000
, julgado em 31/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. ESGOTAMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantida da ordem pública, considerando o modo de execução, em que o ré desferiu um disparo de arma de fogo na vítima, amarrando-lhe ao braço uma corda acoplada a uma âncora, e, a seguir, deixou o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver. 3. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). 5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 6. Com relação à ausência de contemporaneidade na preservação da custódia, a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 7. Agravo regimen tal desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023)."

Com efeito, quanto ao
fumus commissi delicti
, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de toda medida cautelar coercitiva no processo penal, indene de dúvidas que se encontra preenchido, uma vez proferido decreto condenatório com base não apenas em indícios, mas em provas colhidas durante a
persecutio criminis.

A respeito do
periculum libertatis
, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do imputado faz-se necessária a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da forma como os crimes foram praticados, circunstâncias aptas, portanto, a demonstrar a sua periculosidade.

In casu,
como restou evidenciada a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, sobretudo a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da existência de outras condenações, caracterizando a reincidência delitiva, justificada se encontra a medida ora vergastada.

Desse modo, tem-se por certo que a necessidade de garantia da ordem pública, que fundamentou o decreto de prisão preventiva permanece hígida e presente até os dias atuais, posto que pautada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se permanecem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, a decorrência lógica é que não se defira ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
". (STJ,
RHC 101227/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2019, destaquei).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa de o paciente recorrer em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva (art. 312 do Código Processual Penal), lastreando-se também no fato de haver ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Nessa perspectiva é a jurisprudência do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.
312
do
Código de Processo Penal
-
CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319
do
CPP
. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas 1.996kg de maconha e 8,9g de cocaína, o que, somado ao fato de haver nas embalagens inscrição que faz menção à facção criminosa Comando Vermelho, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública . 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Recurso ordinário desprovido.
(STJ -
RHC: 143865 RJ
2021/0072077-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Outrossim, é de se destacar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas se orienta aos fins do processo como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar na violação do mencionado princípio constitucional.

Portanto, de modo diverso do que entendem os impetrantes, não há que se falar na ausência de fundamento para a manutenção da constrição cautelar, não se tratando de decisão sem qualquer fundamentação, mas de ato decisório que se baseou nos elementos presentes nos autos do processo.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem Denegada. I. Caso em Exame 1. Luiz Fernando Maluf de Lucca foi preso preventivamente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação adequada para a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e desproporcionalidade da prisão preventiva. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva de Luiz Fernando Maluf de Lucca está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ . IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1 . A decisão que decreta a prisão preventiva está bem fundamentada e atende aos requisitos legais. 2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Legislação Citada: CPP, art. 312; Lei nº 8.072/90, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 13 .964/2019, art. 310, § 2º. Jurisprudência Citada: STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013. STJ, HC nº 34.039/PE, Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000. TJSP, HC nº 2002463-75 .2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, j. 26/02/2023.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20717826220258260000 São Paulo, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 07/05/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2025).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de duas filhas menores de idade, no mesmo sentido, não merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade da criança, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados da filha Paola Vitória, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro de seu filho menor de idade, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as suas limitações.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados da filha menor de 12 anos de idade.

Por fim, a questão do paciente estar com a saúde debilitada, entendo por prejudicado o pedido, uma vez que a Defesa não anexou nenhuma prova capaz de comprovar seus argumentos.

Posto isso,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 29/05/2025